Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-54.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
2. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu, o que foi corroborado pelas demais provas orais coligidas aos autos.
3. Recurso desprovido.